Tribunal: TJDFT
Processo: 0740208-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ATOS PROCESSUAIS. COMUNICAÇÃO PESSOAL. FRAUDE. CLONAGEM DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.
1. Em processo ajuizado contra a Fazenda Pública os atos processuais devem ser comunicados pessoalmente, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, sob pena de nulidade do ato por violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. Em sede de tutela de urgência, a probabilidade do direito demonstra-se quando os elementos de prova dos autos corroboram os indícios da fraude consistente na clonagem do veículo indicado na petição inicial.
3. O perigo de dano encontra-se presente, pois a fraude alegada nos autos pode gerar novas autuações de trânsito em desfavor da parte, com consequências nas esferas administrativa, cível e criminal.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.